Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA EM PROCESSO DIVERSO. QUANTIA INDISPONÍVEL. MULTA DO ART. 523, §1o DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ver afastada a aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, por ter, segundo alega, garantido o juízo da execução.
2. Em contrarrazões, a parte agravada sustenta a higidez da decisão que aplicou a penalidade à parte devedora, em razão de não ter efetuado o pagamento voluntário no prazo. Sustenta que embora tenha indicado sobre as quantias penhoradas, estas não estavam à disposição da agravada.
3. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a decisão: “(...) A decisão recorrida se analisada isoladamente poderia levar à conclusão obtida pela parte recorrente. Contudo, pela análise dos autos de origem, verifica-se que procedeu acertadamente o juízo de primeiro grau. Assim foi proferida a decisão: “Defiro o pedido aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que apenas o pagamento voluntário impede a incidência do encargo previsto no mencionado dispositivo, não sendo suficiente a mera indicação de bens a penhora (Acórdão 1380400, 07061193220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). ... Como dito, a pretensão da parte agravante, da forma como transcrita, sugere que o processo executivo estava garantido, com quantias suficientes e desembaraçadas, aptas a fazer frente à dívida exigida. Entretanto, o que levou ao juízo entender em sentido contrário, foi justamente o fato de que embora existissem as penhoras, estas não estavam desembaraçadas e disponíveis ao juízo ou à parte interessada. Tanto que a tentativa de transferência dos valores para uma conta judicial vinculada à execução foi inviabilizada em razão de outros atos expropriatórios pendentes de cumprimento no bojo do processo em que, conforme sustenta o recorrente, estava depositada a quantia. Havia notícia de crédito trabalhista pendente de análise, por ocasião da penhora. E o fato de a quantia depositada ser passível de discussão, a penhora realizada não equivale, no caso concreto, ao pagamento, devendo a penalidade do § 1o, art. 523, do CPC, ser devidamente aplicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.”
4. Na linha do quanto decidido, ainda que penhorada a quantia relativa ao débito, se esta não estiver desembaraçada e à disposição do juízo ou da parte credora, a simples garantia da execução não equivale ao pagamento voluntário.
5. A penalidade descrita no § 1o, art. 523, do CPC visa compelir o devedor a efetivamente quitar a dívida no prazo legal, evitando assim agravar a sua situação, o que não ocorreu. A desconstituição da penhora trabalhista ocorreu pouco mais de 2 meses após o término do prazo para pagamento voluntário.
6. Por essas razões, é o caso de manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, negando provimento ao Agravo.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.